Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-22.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002795-22.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO SEVERINO VICENTE Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno, manteve a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Discute-se a existência de supostos vícios no julgado que aplicou tese firmada em Repercussão Geral pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1002 do STF para manter a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC. O Acórdão embargado aplicou de forma clara e fundamentada a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1002, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em ações movidas contra o ente público ao qual pertence, em razão de sua autonomia funcional e administrativa. A argumentação do Embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rejulgamento da causa, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A ausência dos vícios elucidados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já apreciada e decidida com base em precedente vinculante, não autoriza o manejo de embargos declaratórios. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 927 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ); Embargos de Declaração nº 8003526-09.2019.8.05.0113; Embargos de Declaração nº 0505010-10.2017.8.05.0146; Agravo nº 0000693-09.2019.8.05.0032. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002795-22.2019.8.05.0110.8002795-22.2019.8.05.0110, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JOAO SEVERINO VICENTE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07